Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-37.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DO APELO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, subsistem, tendo em vista a constatação de que o agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da sentença.
2. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, ao agravo interno manifestamente improcedente, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.